Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-09.2012.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000922-09.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERONIDES FERNANDES MACHADO - CPF: 953.644.201-91 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DIAS & DIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.884.866/0001-02 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, COM RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

“(...) 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”.
(REsp 1.604.412/SC).

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposto por
ERONILDES FERNANDES MACHADO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000922-09.2012.8.11.0044, Código: 32682, proc. 187/2012, movida contra
DIAS & DIAS LTDA – EPP
que reconheceu a prescrição intercorrente em relação à dívida discutida e, em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito. A parte apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Após todo relatório dos andamentos do processo, o apelante alega que
“em 30.08.2022 o Juízo a quo proferiu a sentença guerreada extinguindo o feito, de ofício reconhecendo suposta e famigerada prescrição intercorrente, sob a funesta alegação de “[...] que decorrido o prazo de 01 (um) ano desde a suspensão dos autos pela não localização de bens, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.”.

Aponta ainda que:
“data maxima venia, ou a Magistrada está em conluio com o Executado, ou não lê e folia os autos, ou, até mesmo procura atingir o patrono do Exequente devido a sua constante cobrança por andamento (afirmações essas que, por mais que verdadeiras, JAMAIS serão admitidas) do feito por meio de e-mails e reclamações perante a Corregedoria Geral de Justiça, o que não quer crer o Apelante, uma vez que a realidade dos autos não retrata em nada o constante na sentença, notadamente, por existir bens móveis outrora penhorados nos autos, assim como pedido de substituição desses bens por um imóvel de forma a facilitar os atos expropriatórios. Além do que, contrariamente ao lançado, o feito NUNCA/JAMAIS foi arquivado e/ou ficou paralisado por mais de ano em razão de dissidia do Recorrente/ Exequente, segundo se extrai da análise perfunctória dos autos.”.

Defende que existem duas premissas necessárias para destacar: a) o prazo prescricional flui em decorrência da inércia do credor; b) a imprescindibilidade da intimação do credor para que ele se manifeste, ainda que já tenha fluido o lapso prescricional, nos termos do entendimento do STJ, ao apreciar o

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, instaurado, com arrimo no artigo 977 do Código de Processo Civil, no qual a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC fixou as diretrizes.

Nestes termos, requer a anulação da sentença,
“e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito com a expropriação de imóvel indicado a penhora para satisfação do débito exequendo, nos termos do § 11, do art. 85 do C.P.C., necessário se faz a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais devido ao acréscimo ao serviço prestado pelo patrono do Apelante.”.

Sem contrarrazões, apesar da intimação (id. 145209205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação cível interposto por
ERONILDES FERNANDES MACHADO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000922-09.2012.8.11.0044, Código: 32682, proc. 187/2012, movida contra
DIAS & DIAS LTDA – EPP
que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a dívida discutida e, em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito. A parte apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Extraem-se da sentença as seguintes premissas:

1)

Que decorreu o prazo de 01 (um) anos desde a suspensão dos autos pela não localização de bens, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §4º., do CPC.

2)

A fluência do prazo do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição.

3)

Que a citação do executado se deu em 2.103 e o exequente não logrou êxito em receber o pagamento integral dos valores devidos, tampouco realizou diligências para tanto.

4)

Que foi oportunizado o contraditório.

O recurso comporta acolhimento, quanto à anulação da sentença.

Isso porque, verifica-se não ser possível declarar a prescrição intercorrente no caso dos autos, posto que não houve sequer decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, além de não ter havido inércia do apelante.

Em 2.015, houve bloqueio de valores, através do Sistema Bacenjud, (fls. 45 e 46 dos autos físicos). Em 2.016, houve mais bloqueio de valores (fls. 57) e o deferimento de penhora nos veículos. Em 2.017, houve requerimento de avaliação do veículo penhorado. Em 2.020, houve pedido de penhora e avaliação de imóvel de propriedade do apelado matriculado sob n. 4.289. Foram determinadas as avaliações.

Do estudo dos autos, repito, não houve qualquer decisão suspendendo a execução para fins de aplicação do artigo 921, §4º., do CPC, mencionado na sentença, até porque, conforme visto, o exequente sempre indicou bens.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS - SUSPENSÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NECESSIDADE. 1. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, após o qual será iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2. A redação original do § 4o do artigo 921 do CPC/15 previa a inércia do exequente como condição para início da prescrição intercorrente, ao prever que "decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". 3. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 4
. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.”
(TJ-MG - AC: 10704091328044001 Unaí, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022) destaquei

Sob outro aspecto, também do estudo dos autos, não se verifica qualquer desídia/inércia da parte apelante, e se se for falar em transcurso de prazos, a culpa é atribuível a máquina judiciária. Explico.

Conquanto se verifique uma aparente ausência de andamentos, entre 2.017 a 2.020, não há culpa atribuível ao apelante, conforme passo a ilustrar:

Aos
14 de dezembro de 2.016
, foi lançado despacho de designação da magistrada para jurisdicionar na Comarca de Poxoréu, devolvendo os autos sem despacho, aguardando a nomeação de outro juiz.

Em
24 de março de 2.017
, o Juiz Substituto, em decorrência de férias, devolvendo os autos ao Cartório.

Somente em
12 de abril de 2.017
, houve, de fato, impulso oficial, intimando o apelante. E, em que pese manifestação da parte dois dias depois da determinação, somente aos
4 de maio de 2.018
, foi verificado pelo magistrado “a quo”, a existência da peça a ser juntada e lançou despacho determinando providências.

Não se sabendo ao certo quando foi dada efetividade a determinação do juízo, o fato é que só houve outro impulso oficial, cerca de um ano depois da determinação de juntada (
aos 11 de janeiro de 2019
), e, ainda postergando análise de pedido da parte e determinando expedição de mandado de avaliação.

Embora expedido o mandado de avaliação rapidamente, somente em
08 de abril de 2.019
, o Oficial de Justiça, responsável pelo cumprimento, deu ciência ao magistrado do não cumprimento,
“diante ao grande número de mandados, ao reduzido número de Oficiais de Justiça e em virtude do usufruto das férias deste servidor, agendadas para o dia 10/04/2019 com término no dia 09/05/2019”.

Em
25 de setembro de 2.019
, sobreveio impulso oficial, no qual se extrai que o problema com da deficiência de Oficiais de Justiça ante a quantidade de mandados ainda se encontram pendentes, aguardando-se realização de reunião, para o próximo mês.

Somente aos
16 de dezembro de 2.019
é que o mandado de avaliação foi cumprido, embora infrutífero.

Já no início do
ano de 2.020
, o apelante foi intimado para se manifestar quanto a certidão e prontamente se manifestou e deu regular andamento à execução (fls. 72). E assim o processo seguiu, até que sobreveio a sentença em 30/08/2.020.

Incontroverso que não houve culpa atribuível ao apelante, não houve desídia/inércia; também, não houve despacho de suspensão e, por fim, não houve o devido contraditório, embora conste da sentença ao contrário, o que se mostra imprescindível. Trata-se de tese firmada pelo STJ, no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC:

“(...) 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”.

Anteriormente a sentença (24/05/2.022), haviam pedidos do apelante para baixa das penhoradas das motocicletas/veículo e expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado e a concordância quanto atualização do débito pela contadoria. Em 11 de agosto de 2.022, foi expedido alvará eletrônico e imediatamente em seguida, foi proferida a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, o que é inaceitável.

Em que pese o provimento do recurso, não há falar em aplicação do §11º., do artigo 85 do CPC, pois, por se tratar de acórdão que anula a sentença
a quo
e determina o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, descabe a aplicação da regra de majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do artigo 85.

Sobre a questão, transcrevo esclarecedora lição de César Cipriano de Fazio:

“O acórdão que anula sentença, em sede de apelação, ou que anula acórdão, determinando o rejulgamento da causa, como ocorre pelo acolhimento de defesa processual dilatória (cerceamento de defesa ou incompetência absoluta, por exemplo), excepcionalmente não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Isso porque, o acréscimo de trabalho, assim como todo o trabalho ainda a ser realizado, será considerado para o arbitramento de honorários pela futura sentença, cujos limites de valor e critérios de arbitramento coincidem. Foge essa situação da lógica em que disciplina a majoração dos honorários por acréscimo de trabalho em sede recursal, cuja regra foi concebida para ser aplicada após a superação da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários pela instância de origem”. (Honorários advocatícios / coordenadores, Fredie Didier Jr. [et at.]. 2. Ed. Rev., atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2016, pág. 630/631)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução, com a apreciação do pedido de id. 145209194.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022